Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715338-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ADRIANA AVELINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0700576-71.2023.8.07.0002 movido por ADRIANA AVELINA DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, após a preclusão, determinou a liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente (ID 231253221). Alega, em síntese, que cumpriu integral e tempestivamente a obrigação de fazer imposta na sentença, tendo autorizado e custeado a cirurgia indicada, incluindo os materiais e procedimentos médicos necessários, conforme determinado judicialmente. Argumenta que não houve previsão expressa na sentença quanto à obrigação de custear honorários da equipe médica escolhida diretamente pela autora, razão pela qual o bloqueio judicial do valor de R$52.030,00 seria indevido e configuraria excesso de execução, atentando contra a coisa julgada. Aduz ainda que a condenação decorreu de contrato de seguro saúde com cláusula de reembolso, cuja cobertura deve se dar nos limites contratuais, sendo possível o uso de prestadores referenciados. Assevera que o bloqueio impugnado viola o devido processo legal, ensejando grave prejuízo patrimonial à agravante, que já suportou despesas superiores a R$100.000,00, sem que se configure inadimplemento de qualquer obrigação. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela determinação de desbloqueio imediato da quantia penhorada em favor da agravante. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “ANTE O EXPOSTO, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização da cirurgia indicada no ID 149052940, incluindo todos os materiais listados no referido documento. Deixo de fixar multa, pois a obrigação já foi cumprida. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa”, conforme ID 208233631. A sentença transitou em julgado em 04/10/2024. A agravante informa que cumpriu a obrigação em 11/08/2023, tendo juntado guias de autorização para internação e realização da cirurgia de osteoplastias de mandíbula e osteotomia, além de OPME (órtese, prótese e materiais especiais). O valor total das guias soma R$279.128,00, conforme ID 168400552, 168400551, 168400550, 168400548 e 168400549, dos autos de origem. A agravada confirma a realização do procedimento cirúrgico determinado na tutela de urgência (ID 206725358). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo tem os seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização da cirurgia indicada no ID 149052940, incluindo todos os materiais listados no referido documento. Deixo de fixar multa, pois a obrigação já foi cumprida. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa”, conforme ID 208233631. A sentença transitou em julgado em 04/10/2024. A agravante informa o cumprimento da obrigação em 11/08/2023, tendo juntado guias de autorização de internação e cirurgia de osteoplastias de mandíbula e osteotomia, órtese, prótese e materiais especiais – OPME (ID 168400549) e guia de honorários (ID 168400550), no valor total de R$279.128,00, conforme ID 168400552, 168400551, 168400550, 168400548 e 168400549, dos autos de origem. A agravada informa a realização do procedimento cirúrgico determinado na tutela de urgência (ID 206725358). Após a sentença, a agravante efetuou o depósito voluntário dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 20.282,90 (ID 215982406), além do reembolso das custas iniciais e das custas da execução, no montante de R$ 811,30 (ID 219783348). A agravada apresentou petição informando que a agravante não cumpriu integralmente as obrigações. Afirma que a agravante foi condenada ao custeio integral da cirurgia, incluindo os honorários da equipe médica, tendo juntado nota fiscal de ID 218058359, no valor de R$43.000,00, referente aos honorários cirúrgicos da equipe médica de cirurgia bucomaxilofacial, com data de 29/07/2024. Posteriormente, a agravada alegou descumprimento parcial da obrigação, afirmando que a condenação abrangeria também os honorários da equipe médica, juntando nota fiscal de R$ 43.000,00, emitida em 29/07/2024 (ID 218058359). Intimada a manifestar-se sobre a quitação integral da obrigação ou apresentar planilha com os valores supostamente devidos (ID 223473507), a agravada reiterou que precisou desembolsar R$ 43.000,00 para arcar com os honorários cirúrgicos, apresentando nova planilha atualizada no valor de R$ 52.030,00 (ID 224009927), com pedido de bloqueio via SISBAJUD. O valor foi efetivamente bloqueado em 06/03/2025 (ID 229655777). A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada. Diante dos elementos constantes dos autos, verifico a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção do bloqueio judicial de valores, cuja exigibilidade ainda é objeto de controvérsia. Com efeito, a sentença exequenda não consignou de forma expressa a obrigação de reembolso dos honorários médicos da equipe cirúrgica contratada diretamente pela exequente, sendo plausível a tese de excesso de execução arguida pela agravante. Assim, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da ordem de bloqueio judicial no valor de R$52.030,00, efetivada via SISBAJUD (ID 229655777), até o julgamento final deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator